Tribunal: STF
Processo: HC 185811
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Júlio Cezar Pinto Cruz contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ nos autos do HC 561.339-AgR/AM, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PACIENTE ESTEVE FORAGIDO. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO NO FINAL DE 2019. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NO JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 2. No caso, segundo consta das informações prestadas, o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses, no regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, o recurso de apelação foi interposto no dia 11/1/2017 e já recebeu o parecer ministerial, mas ainda está pendente de julgamento. No entanto, em complemento, esclarecem as informações que o mandado de prisão foi expedido em 15/10/2015, mas foi cumprido somente no final do ano passado (2019), pois o paciente se encontrava foragido. Ausência de constrangimento ilegal. Recomendação de celeridade no julgamento. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”
    A defesa alega constrangimento ilegal em virtude do excesso de prazo da prisão preventiva, tendo em vista a demora no julgamento de recurso de apelação, interposto em 17/7/2017.
    Requer, por fim, a concessão da ordem para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do recurso de apelação.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de denegação da ordem.
    Isso porque, após decretada a prisão preventiva, em 14/10/2015, sob os fundamentos de garantia da ordem pública e da instrução criminal, o paciente não foi mais encontrado, permanecendo foragido até 17/12/2019, data na qual foi cumprido o mandado de prisão, agregando, de certa forma, mais uma hipótese legal para a segregação cautelar, a garantia de aplicação da lei penal.
    O alegado excesso de prazo é evidente quanto a demora no julgamento da apelação e, por tal motivo, o STJ recomendou celeridade no julgamento da apelação. Contudo, em relação ao tempo de prisão preventiva, a súplica não merece prosperar, tendo em vista a efetivação da medida em 17/12/2019.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator